Tribunal: TJMT
Processo: 0003144-13.2011.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003144-13.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DELCI DO NASCIMENTO - CPF: 170.521.141-00 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença (Id. 22114964) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que, em razão do disposto no
artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980,
“
não há razão para que haja condenação desta municipalidade em honorários advocatícios
”
.

Assevera que
“a manutenção da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios iria visivelmente de encontro ao princípio da supremacia do interesse público
”.

Requer
o provimento do recurso para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 22114971).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante da manifesta desistência da ação expressada na petição de fls. 104-128, com fulcro no art. 485, VIII, c/c o art. 775, ambos do Novo Código de Processo Civil, homologo-a, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinta a execução.

Deixo de condenar a exequente no pagamento de custas processuais, por ser isenta de tal ônus (Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 §§ 2° e 3° inciso I do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. (Id. 22114964).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
52815/2010, 52816/2010, 52817/2010 e 52818/2010, Id. 22112471), em que a inicial foi protocolada em 5 de janeiro de 2011 (Id. 21933997, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de maio do mesmo ano (Id. 22112472).

A executada, na data de 28 de novembro de 2016, informou que “
efetuou pagamento dos anos de 2007 e 2008
”, a requerer a “
regularização cadastral dos imóveis
” (Id. 22113450).

Na data de 20 de fevereiro de 2019, a Fazenda Pública requereu a desistência da execução, uma vez que “
foi confirmado que os exercícios financeiros executados nestes autos foram quitadas nas inscrições iniciais inativas, tendo a Superintendência da Receita realizado o cancelamento dos débitos
” (Id. 22113492).

Em decorrência, na data de 12 de julho de 2019, foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 22114964).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado

em 23/08/2016,

DJe

31/08/2016;

REsp

1648213/RS,

Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (R$ 3.069,20), o que corresponde a R$ 309,62: trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020